Tribunal: STF
Processo: RHC 243817
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jeferson Ferreira Dantas Cabo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.567/SC.



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do Recorrente da condenação por tráfico de drogas. Assevera a inexistência de justa causa para o decreto condenatório. Sustenta a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Requer a absolvição do Recorrente e, sucessivamente, a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 72).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição ou desclassificação de crime, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, notadamente pelo agravante estar na posse de substâncias entorpecentes em local conhecido pela mercancia ilícita, razão pela qual inviável a absolvição pretendida. 3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023; HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024).



    Sobre o pleito de absolvição do Recorrente, a Corte Superior assentou “No que tange ao pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas e, supletivamente, a desclassificação para porte para uso próprio, é cediço que o habeas corpus não se presta a apreciação de alegações que buscam a absolvição e/ou desclassificação do crime do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”.



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “O acolhimento do pedido de absolvição e, subsidiariamente, de desclassificação implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus” (HC 219.429 AgR, Rel. Min. Edson Fachi, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023). 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça ainda registrou “que as instâncias ordinárias ofertaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime de tráfico, notadamente pelas circunstâncias do caso, pois o agente estava em local conhecido pela mercancia de drogas, tendo fugido ao avistar policiais militares e, posteriormente, detido na posse de substâncias entorpecentes, o que legitima a conclusão das instâncias ordinárias pela prática do delito de tráfico de drogas. Nesse contexto, inviável o pedido absolutório ou o desclassificatório para o delito do art. 28 da Lei de Drogas”.



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente